Tribunal: TJSP
Processo: 1124959-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação regressiva de ressarcimento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Concessionária de serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC – Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL – Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes empresas especializadas, contratadas pela segurada, e que são suficientes para configurar o dever de indenizar – Oscilações de energia elétrica que constituem fortuito interno – Excludente de responsabilidade não caracterizada – Dever de ressarcir os valores comprovadamente indenizados – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1124959-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
2
VOTO 38750
APELAÇÃO N° 1124959-90.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
APELANTE
: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
APELADA
: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação regressiva de ressarcimento”
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Inadmissibilidade Cerceamento de defesa não
configurado Concessionária de serviço público que possui
responsabilidade objetiva pelo ressarcimento dos danos
causados, nos termos do artigo 37, § 6o da CF e artigo 22,
parágrafo único, do CDC Irrelevância de eventual pedido
administrativo, nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL
Comprovada relação de causalidade entre os fatos e os
danos, através de laudos técnicos elaborados por diferentes
empresas especializadas, contratadas pela segurada, e que são
suficientes para configurar o dever de indenizar Oscilações
de energia elétrica que constituem fortuito interno

Excludente de responsabilidade não caracterizada Dever de
ressarcir os valores comprovadamente indenizados Sentença
mantida Honorários advocatícios majorados Preliminar
rejeitada Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento” (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
3
01/14), julgada procedente (folhas 158/163), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A (folhas 165/179).
Em preliminar, alega que houve cerceamento de defesa ante
o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova pericial, que se
fazia absolutamente necessária diante da ausência de requerimento
administrativo, bem como da apresentação de laudos elaborados de forma
unilateral, sendo que o indeferimento de tal prova implica em violação ao disposto
no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF.
No mérito, argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que, além da apelada ter apresentado pedido de ressarcimento
de danos lastreado em provas unilaterais, não comprovou o efetivo pagamento
da indenização, que não pode ser comprovada através de telas retiradas de seu
próprio sistema.
Aduz que as Seguradoras adotam postura cômoda em
relação ao ressarcimento de danos elétricos, sem sequer exigir o envio de prévio
requerimento administrativo, sendo que os consumidores buscam assistências
técnicas de sua preferência, que elaboram laudos genéricos e superficiais, sem
ao menos vistoriar as instalações internas do imóvel, razão pela qual não
constituem provas seguras acerca da efetiva responsabilidade da distribuidora de
energia elétrica.
Salienta que além da pretensão da apelada estar lastreada
em laudos genéricos e unilaterais, os mesmos apontam como causa dos danos
indenizados simples “oscilação de energia”, sendo que na data informada não foi
encontrada qualquer perturbação na rede de distribuição da apelante.
Afirma que inexistindo prova acerca da efetiva existência de
culpa da apelante, bem como do necessário nexo de causalidade, não é possível
responsabilizar a apelante pelos danos supostamente sofridos pelos
consumidores segurados, devendo a ação ser julgada improcedente, conforme
precedentes jurisprudenciais colacionados.
Diz que ainda que os danos tivessem sido causados por
descargas elétricas, tais fatos constituem caso fortuito e força maior, que excluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
4
eventual responsabilidade da apelante, nos termos do artigo 393 do Código Civil,
e que a existência de problemas nas instalações internas do imóvel ou mal uso
dos equipamentos, também configuram excludente de responsabilidade, prevista
no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar
totalmente improcedente a ação.
A apelada apresentou contrarrazões em folhas 184/198.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 200/201). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de folhas 202.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas
180/181).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega a apelante, em preliminar, que houve cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova
pericial, que se fazia absolutamente necessária diante da ausência de
requerimento administrativo, bem como da apresentação de laudos elaborados
de forma unilateral, sendo que o indeferimento de tal prova implica em violação
ao disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau, apoiada em
seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos, que
possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao
disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF.
Assim, pela análise dos documentos apresentados pela
apelada (folhas 37/57 e 75), bem como dos documentos apresentados com a
contestação (folhas 126/130), foi possível constatar o direito da apelada ao
ressarcimento dos valores indenizados, que prescinde da produção de prova
pericial.
Isso porque, conforme salientado no laudo em folhas 47/53,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
5
os equipamentos danificados já haviam sido reparados na data da vistoria
(10/05/2018), permanecendo os aparelhos substituídos em poder das empresas
reparadoras, que há época da vistoria, disponibilizaram o acesso ao engenheiro
contratado.
Ademais, se verifica que a apelante já apresentou seu próprio
laudo técnico em folhas 126/130, tornando desnecessária a produção de prova
pericial, especialmente diante do decurso de grande lapso temporal desde a
ocorrência do sinistro (04/05/2018).
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas, dispense a
produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único, do CPC).
À propósito, o STF já decidiu que: “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde
que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes
do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a Seguradora apelada ajuizou
“ação regressiva de ressarcimento” (folhas 01/14), sob o argumento de que no dia
04/05/2018, devido a oscilação de tensão na rede elétrica administrada pela
Concessionária apelante, ocorrem danos em aparelhos eletrônicos da empresa
seguradora, ensejando o pagamento de indenização no valor de R$ 10.600,00
(dez mil e seiscentos reais), a qual requer o ressarcimento.
Houve contestação (folhas 81/95), com a juntada de
documentos (folhas 126/130), e réplica (folhas 136/153).
Sobreveio a r. sentença (folhas 158/163), que julgou
procedente a demanda, para condenar a apelante ao ressarcimento da
importância de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), devidamente atualizada
e acrescida de juros legais, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
6
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no caso vertente, restou comprovado pelo aviso
de sinistro em folhas 42/43, bem como pelos laudos técnicos em folhas 46 e
47/53, que no dia 04/05/2018, em razão de oscilação na tensão de energia
elétrica, proveniente da rede de distribuição administrada pela Concessionária
apelante, ocorreram danos em aparelhos eletrônicos da empresa segurada,
ensejando o pagamento de indenização, conforme comprovantes em folhas 56 e
75.
É oportuno observar que, diferente do que alegou a apelante,
os documentos em folhas 46/53 e 75, não constituem cópias de telas sistêmicas,
mas sim as vias originais de laudos técnicos e comprovante de transferência
bancária, que comprovam a efetiva existência dos fatos constitutivos do direito da
apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Assim,
tendo
a
Seguradora
apelada
indenizado
a
consumidora segurada pelos danos constatados, nos termos da apólice de
seguro em folhas 37/41, ela se sub-roga nos direitos e ações daquela contra a
empresa apelante (responsável pelo dano), conforme dispõe o art. 786 do Código
Civil.
À propósito, a Súmula 188 do STF estabelece que: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No que se refere à responsabilidade da apelante, por ser ela
concessionária prestadora de serviço público, deve responder objetivamente
pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, e
artigo 22, parágrafo único, do CDC.
Sendo assim, embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no
8.078/90 disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado
quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência
de defeito na prestação do serviço, a apelante não se desincumbiu desse ônus,
eis que as simples telas sistêmicas colacionadas no laudo em folhas 126/130,
não são suficientes para comprovar a efetiva ausência de oscilação de energia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
7
na data relatada no laudo em folhas 47/53.
Outrossim, independentemente de eventual requerimento
administrativo, na forma prevista na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a
responsabilidade da apelante não pode ser afastada, não havendo que se falar
na ocorrência de caso fortuito ou força maior.
Isso porque, respeitado o entendimento dos ilustres
causídicos da apelante, sendo ela administradora da rede de distribuição de
energia elétrica, deve adotar mecanismos para evitar que descargas atmosféricas
ou oscilação de energia afetem seu sistema elétrico de distribuição, sendo que
tais fatos constituem fortuito interno, que não autoriza a aplicação da excludente
de responsabilidade, prevista no artigo 393 do Código Civil.
Ademais, evidenciada a ocorrência de danos em diversos
aparelhos eletrônicos da empresa segurada (folhas 46 e 47/53), num mesmo dia
em que foi relatada a ocorrência de oscilação de energia, se conclui que os
danos ocorreram em razão de falhas na distribuição de energia elétrica,
inexistindo suspeita de que os mesmos são decorrentes da eventual má
utilização, ou por culpa exclusiva da segurada.
Além disso, conforme bem salientou a Seguradora apelada,
os referidos laudos em folhas 46 e 47/53, foram elaborados por diferentes
empresas técnicas especializadas, contratadas pela empresa segurada, de
acordo com orientações da Seguradora contratada, inexistindo suspeita acerca
de sua idoneidade, sendo que em todos os laudos são especificados os
aparelhos danificados, bem como as causas dos respectivos danos (oscilação de
energia elétrica), o que é suficiente para comprovar a efetiva existência do nexo
de causalidade.
Dessa forma, demonstrada a relação de causalidade entre os
fatos (oscilação de energia elétrica) e os danos (queima de componentes e
aparelhos eletrônicos, conforme documentos em folhas 46 e 47/53), resta
configurada a responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de
ressarcir a Seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados,
conforme comprovante de transferência bancária em folhas 75.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
8
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a
equipamentos por falha no fornecimento de energia elétrica
Sentença de
procedência Recurso da ré. PRELIMINARES Cerceamento de defesa Não
ocorrência
Compete ao juiz avaliar a conveniência da produção da prova,
sendo o seu destinatário Dilação probatória inócua para impugnar os elementos
essenciais da demanda
Petição inicial acompanhada de documentos que
apontam sub-rogação, cuja força probatória se confunde com o mérito Ausência
de registro de falha na rede elétrica não implica ilegitimidade passiva da
concessionária. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

Ocorrência
Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos dos seus
clientes
Documentação bancária que comprova o efetivo pagamento das
indenizações securitárias
Legitimidade ativa da autora
Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público Aplicabilidade do CDC ao caso
Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio
da inafastabilidade do controle jurisdicional
Ausência de procedimento
administrativo que não elide a responsabilidade da ré Queima de diversos bens
nos imóveis segurados da autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica
fornecida pela ré
Excludentes de responsabilidade não comprovadas

Descarga elétrica atmosférica que constitui fortuito interno ao fornecimento de
energia elétrica Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato
e o dano
Indenização material devida. Recurso não provido.” (AP
1011748-68.2017.8.26.0114, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 05/02/2019).
“Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio
da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) Natureza das
alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo

Inépcia da inicial, ausência de pressupostos processuais e ilegitimidade Não
reconhecimento Preliminares afastadas. Ação regressiva de ressarcimento de
danos - Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado - Oscilação de
energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado

Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos
danos causados, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal - Falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124959-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38750
9
prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais
efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se
desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso
fortuito ou força maior - Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de
responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido
Ação
procedente Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (AP 1001047-27.2018.8.26.0142,
Relator Des. Henrique Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 14/02/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora DANIELA PAZZETO
MENEGHINE CONCEIÇÃO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada, serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3) Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator